Tribunal: TJDFT
Processo: 0733609-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0733609-63.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO EMBARGADO: DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Daniel Oliveira de Azevedo e Outros (Id. 27836865), em face do v. Acórdão n° 1353433, que negou provimento ao Agravo Interno e lhes aplicou a multa de 1% do valor da causa. Sustentam os Embargantes, em síntese, que a decisão embargada é omissa e contraditória, tendo em vista que deixou de se manifestar sobre o mérito das questões apresentadas, negando, assim, a prestação jurisdicional requerida. Insistem na tese de que o raciocínio exegético partiu de premissa falsa e que os Embargos de Declaração servem para atribuir efeito modificativo ao julgado. Ao final, pedem o provimento dos Embargos de Declaração, para que este eg. Tribunal de Justiça se pronuncie especificamente sobre os vícios apontados, enfrentando toda a temática suscitada. É o breve relatório. Decido. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e aplicou aos Agravantes a multa equivalente a 1% do valor da causa. Conforme artigo 1.021, § 5o, do CPC, uma vez aplicada multa no julgamento do agravo interno, o recolhimento do seu valor é condição de interposição de qualquer outro recurso. Confira-se: § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. No caso, os Embargantes não comprovaram o recolhimento da referida multa, o que obsta o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora